Tribunal: TJES
Processo: 0015961-86.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO
CÍVEL
N
º
: 0015961-86.2015.8.08.0347

A
PELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: GUSTAVO CAVERSAN LOPES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
DÉBITO FISCAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INTERRUPÇÃO.
P
ARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
CUSTA DEVIDAS PELO MUNICÍPIO -
RECURSO DESPROVIDO.

1. - Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o parcelamento, por representar ato de reconhecimento da dívida, suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, que volta a correr no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo. Todavia, a adesão
ao
programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva.

2. -
"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tema Repetitivo nº 568).

3
. - Hipótese em que a adesão ao novo programa de parcelamento só ocorreu quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Logo, resta caracterizada a prescrição.

4
. -
“A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.”
(Tema Repetitivo nº 1054/STJ).

5
. -
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, POR MAIORIA DE VOTOS, NE
GAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 19 de novembro
de 20
2
4
.

R
ELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015961-86.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GUSTAVO CAVERSAN LOPES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APEL
AÇÃO
CÍVEL
N
º
: 0015961-86.2015.8.08.0347

A
PELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: GUSTAVO CAVERSAN LOPES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
DÉBITO FISCAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INTERRUPÇÃO.
P
ARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
CUSTA DEVIDAS PELO MUNICÍPIO -
RECURSO DESPROVIDO.

1. - Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o parcelamento, por representar ato de reconhecimento da dívida, suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, que volta a correr no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo. Todavia, a adesão
ao
programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva.

2. -
"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tema Repetitivo nº 568).

3
. - Hipótese em que a adesão ao novo programa de parcelamento só ocorreu quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Logo, resta caracterizada a prescrição.

4
. -
“A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.”
(Tema Repetitivo nº 1054/STJ).

5
. -
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, POR MAIORIA DE VOTOS
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 19 de novembro de 2024.

R
ELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO
CÍVEL
N
º
: 0015961-86.2015.8.08.0347

A
PELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: GUSTAVO CAVERSAN LOPES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a confissão da dívida, por meio do parcelamento, interrompe a prescrição, nos conforme art. 174, IV, do Código Tributário Nacional. Todavia, a adesão a programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva.

D
esse juízo:

“
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o parcelamento, por representar ato de reconhecimento da dívida, suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, que volta a correr no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo. Todavia, a adesão à programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva.

2. Hipótese em que a adesão ao novo programa de parcelamento só ocorreu quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Logo, resta caracterizada a prescrição.

Agravo regimental improvido.”

(
STJ -
AgRg no REsp n. 1.528.020/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 2/6/2015.)

“
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a confissão da dívida, por meio do parcelamento, interrompe a prescrição, nos conforme art. 174, IV, do Código Tributário Nacional. Todavia, a adesão a programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva.

2. Hipótese em que a adesão ao programa de parcelamento só ocorreu quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Prescrição caracterizada. Agravo regimental improvido.”

(
STJ -
AgRg no REsp n. 1.401.122/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/11/2013, DJe de 13/11/2013.)

Por outro lado,
a Primeira Seção do C. STJ quando do julgamento dos REsp nº 1858965/SP, REsp nº 1865336/SP e 1864751/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, apreciado
s
sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1054, fixou a tese de que: “
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.”

E
is a ementa do REsp nº 1858925/SP no qual fixou-se a aludida tese:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80.

2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os EREsp 464.586/RS (Rel. Ministro Teori Zavascki, DJ 18/04/2005), consolidou a compreensão de que a fazenda pública está dispensada do pagamento prévio da importância referente à postagem do ato de citação na execução fiscal.

3. Nada obstante, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo passou a condicionar a realização desse mesmo ato citatório ao adiantamento das respectivas custas, ao fundamento de que, em se tratando de despesa processual de natureza diversa de taxa judiciária, não há falar em dispensabilidade de seu prévio recolhimento (Provimento CSM 2.292/2015).

4. É entendimento assente no STJ o de que "Custas e emolumentos, quanto à natureza jurídica, não se confundem com despesas para o custeio de atos fora da atividade cartorial" (RMS 10.349/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ 20/11/2000).

5. Sobre a natureza dos valores despendidos para realização do ato citatório, esta Corte Superior tem firme orientação no sentido de que a "citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas custas processuais, e não se confunde com despesas processuais, as quais se referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça" (REsp 443.678/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 7/10/2002).

6. É fato, ademais, que as duas Turmas componentes da Primeira Seção do STJ continuam, de há muito, referendando a diretriz pela dispensabilidade de adiantamento de despesas com o ato citatório: EREsp 357.283/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 27/6/2005, p. 215; EREsp 449.872/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 12/12/2005, p. 262; EREsp 506.618/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 13/2/2006, p. 655; REsp 253.136/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 1º/2/2006, p. 470; REsp 653.006/MG, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJe 5/8/2008; REsp 1.342.857/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2012; REsp 1.343.694/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 09/10/2012; REsp 1.776.942/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/6/2019; e REsp 1.851.399/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/2/2020.

7. À luz do art. 39 da Lei 6.830/80, conclui-se que a fazenda pública exequente não está obrigada, no âmbito das execuções fiscais, a promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais concernentes ao ato citatório.

8. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte TESE: "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

9. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: recurso especial do Município de Votuporanga a que se dá provimento, ao efeito que a execução fiscal tenha regular seguimento no juízo de primeira instância, afastada a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, com o também reconhecimento da ilegalidade do Provimento CSM 2.292/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.”

(STJ - REsp n. 1.864.751/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

No caso, a primeira ciência do Município acerca da tentativa infrutífera de penhora (evento nº 51.0) ocorreu em 22/07/2016.

Desde então, requerimentos formulados pela municipalidade
não tiveram êxito, quanto à penhora de valores.

Deste modo, como o termo inicial do prazo de suspensão foi o dia 22/07/2016, a execução permaneceu suspensa por
1 (
um
)
ano, tendo o prazo prescricional quinquenal iniciado em 22/07/2017 e findado em 21/07/2022.

D
esse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. CONCLUSÃO ALINHADA À TESE FIRMADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.340.553/RS (TEMA 568). REVISÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A conclusão do Tribunal de origem encontra suporte na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, assim assentada: "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tema 568).

2. Proferir entendimento diverso, na espécie, implicaria em reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso especial no ponto ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.876.678/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Anote-se que
o termo de parcelamento anexado pelo Município de Vitória foi assinado somente em 12/09/2022 (
E
vento nº 131.2) e, portanto, não se presta a interromper ou suspender o prazo prescricional, uma vez que já havia ocorrido a prescrição do crédito fiscal
desde 21/07/2022.

P
or outro
lado,
não prosper a alegação do Município de Vitória de que é isento do pagamento de custas processuais e emolumentos.

P
or estas razões, nego provimento ao recurso.

Sem
majoração de honorários
advocatícios
porque a sentença foi proferida antes que o apelado integrasse a relação processual.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015961-86.2015.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: GUSTAVO CAVERSAN LOPES

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

(Divergência)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de
GUSTAVO CAVERSAN LOPES,
pronunciando a prescrição intercorrente e condenando o ente municipal ao pagamento das custas processuais.

Em seu voto de relatoria, o eminente
Desembargador Subst. Luiz Guilherme Risso
negou provimento ao recurso.

Pois bem.

De plano, acompanho o eminente Relator em relação à ocorrência da prescrição do crédito fiscal.

Por outro lado, no que diz respeito ao afastamento da condenação ao recolhimento de custas processuais pelo Município de Vitória, adianto que alcancei conclusão diversa.

Isso porque, no julgamento do Tema Repetitivo 202, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei n° 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária, ainda que o feito tramite perante a Justiça Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845)
, sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010.)

Desse modo, diante do caráter vinculante do pronunciamento do Tribunal da Cidadania (art. 927 do CPC), tenho que a sentença prolatada comporta reparo neste ponto, para que seja afastada a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais, não havendo, na demanda em análise, despesa desta natureza adiantada pela parte apelada.

De conseguinte,
divirjo
do voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais
.

É como voto.

Acompanho a judiciosa divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Ney
, para dar parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais
,
uma vez que o
artigo 39 da Lei de Execução Fiscal
1
não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar o Tema 202, por meio do qual se fixou a tese de que, embora a Fazenda Pública Municipal não esteja obrigada a arcar com custas processuais durante a execução fiscal, há o dever de reembolso dos custos suportados pela parte vencedora ao final da demanda, se for o caso.

É como voto.